Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-66.2020.8.11.0023
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000153-66.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIRGULINA ALVES DA SILVA - CPF: 893.529.391-15 (RECORRIDO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000153-66.2020.8.11.0023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

VIRGULINA ALVES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrida que possui conta corrente junto à Recorrente, no qual solicitou empréstimo no valor de R$ 3.180,40, para ser descontado de seu benefício previdenciário junto ao INSS, contudo, notou que havia dois descontos referente a crédito pessoal nos valores de R$ 115,64 e R$ 117,22 em sua conta corrente, no qual desconhece.

Em defesa, argumenta a recorrente que os descontos realizados não se referem ao empréstimo e sim a encargos moratórios denominados “MORA CRED PESS”, onde a Recorrida realizou empréstimo pessoal, no entanto, não deixou valores em sua conta para pagamento das parcelas de tal empréstimo, dando ensejo ao débito objeto da lide.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a origem da dívida e a legalidade das cobranças apontadas é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica da consumidora, parte hipossuficiente da relação consumerista, no qual não logrou êxito.

Em que pese as alegações da recorrente, a parte autora demonstra através do comprovante de desconto do INSS o empréstimo realizado com a reclamada foi adimplido, inexistindo assim, motivos para a cobrança que está sendo realizada em conta da autora.

Diante da inexistência de provas da origem dos débitos, pois dos valores da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a existência do ato ilícito e impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não contratados lançadas na conta corrente da consumidora. Assim, deve ser restituída a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já calculados em dobro.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que a consumidora se deparou com indevido desconto em sua conta corrente.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021